Tribunal: TJES
Processo: 5008490-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento em Consignação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008490-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO GALENO ZANOLLI
AGRAVADO: JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5008490-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERGIO GALENO ZANOLLI

AGRAVADOS: JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS (+3)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGIO GALENO ZANOLLI

contra a decisão de id 16681803 dos autos de origem, e proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de “
ação consignatória
” ajuizada pelo recorrente em face de
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS (+3)
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões (id 3267183), alega a parte recorrente, em suma, que
(i)
colacionou aos autos a notificação das agravadas, compradoras do imóvel, indicando a recusa em receber os alugueis; e
(ii)
estão abertos os alugueres de fevereiro a abril de 2022, o que perfaz o valor de R$ 10.890,00 (dez mil, oitocentos e noventa reais).

Assim, pugnou pelo recebimento deste recurso em seu efeito ativo para fins de que seja deferida, na origem, a medida liminar para consignação em pagamentos dos valores referentes ao aluguel. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
indeferida
, conforme decisão acostada no id 3363088.

Ato contínuo,
SERGIO GALENO ZANOLLI
interpôs agravo interno, no id 3652689, alegando, em síntese, que
(i)
restou demonstrado que o contrato de locação se encerra em 06/02/2026; e
(ii)
continuou realizando os pagamentos dos alugueres até fevereiro de 2022 mesmo após a venda do imóvel; e
(iii)
a recusa é injustificada pois o contrato de locação não está rescindido.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id 3793162, e ao agravo interno no id 3927694, pelo desprovimento de ambos os recursos.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação consignatória”

ajuizada por
SERGIO GALENO ZANOLLI

em desfavor de
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS (+3)
, na qual objetiva a parte autora, liminarmente, a concessão de medida antecipada consistente na consignação em pagamento dos alugueres de fevereiro a abril de 2022.

Para tanto, em apertada síntese, alega o autor que é locatário do
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
, de imóvel localizado na área A2, com extensão de 6.419,17 m2, e que o contrato se encerra em 06/02/2026.

Narra que o 1º agravado ajuizou ação de despejo em face do recorrente, em 22/04/2021, que tramita no Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos tombados sob o nº 0007100-67.2021.8.08.0035.

Alega, ainda, que, em petição datada de 09/03/2022, o agravante informou nos autos do despejo que entrou em contato com o 1º agravado para solicitar o boleto para realizar o pagamento do aluguel. No entanto, recebeu a notificação extrajudicial assinada pela 2º, 3º e 4º agravadas, informando que o imóvel foi vendido em setembro de 2021 e que não desejam manter a relação locatícia.

Sustenta, por fim, que a recusa dos agravados em receber os valores dos alugueis colocam o autor em situação desconfortável, uma vez que deve arcar com tal obrigação até o ano de 2026.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“A probabilidade do direito favorável à parte Autora não se encontra evidenciada.

Isso por que não há prova relevante que demonstre que, ao tempo do vencimento, os Requeridos tenham se recusado a receber os valores.

Digo isso porque a pretensão desta Ação pode sugerir uma estratégia oblíqua para dizer que, ao tempo do vencimento não havia mora no pagamento, prejudicando assim o negócio jurídico discutido na Ação de Imissão de posse de n. 5005293-87.2022.8.08.0035 e na Ação de Despejo n. 0007100-67.2021.8.08.0035.

Sendo assim e em face do exposto, indefiro a concessão de tutela de urgência.”

Foi, então, que, na sequência, a parte agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, na hipótese dos autos, extrai-se não só das razões recursais, como também dos fundamentos que alicerçam a exordial da demanda de origem, que o imóvel alugado foi objeto de contrato de locação, colacionado no id 13286796 dos autos de origem, entre o recorrente e o
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO,
ora 1º agravado.

Ocorre que o terreno em que está situado o imóvel foi vendido, em
21/09/2021
, para as também agravadas
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NARVAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
RTB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI
,
conforme escritura pública de compra e venda de id 13286802, dos autos originários.

Nota-se, nesse sentido, que o recorrente pretende a consignação do pagamento dos alugueis referentes aos meses de
fevereiro, março e abril de 2022
, isto é, após a concretização do referido contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as pessoas jurídicas integrantes da parte agravada.

Além disso, o documento colacionado aos autos de origem, que o recorrente sustenta comprovar a recusa injustificada ao recebimento dos alugueres, consiste em uma notificação extrajudicial encaminhada pelas recorridas,
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NARVAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
RTB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI
, em 03/03/2022, a fim de informar acerca da inexistência de interesse em dar continuidade à locação anteriormente entabulada com o
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
e, via de consequência, em receber os sobreditos alugueres. Senão vejamos:

“Por intermédio do JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO, tomou-se conhecimento do interesse do NOTIFICADO em quitar os aluguéis vencidos e vincendos decorrentes do Contrato de Locação firmado anteriormente com o referido Clube, concernente à área de 6.419,17 m2 localizada na gleba 'A2' de suas dependências.

Ocorre que o imóvel em questão, como é já de conhecimento deste NOTIFICADO, fora alienado aos NOTIFICANTES em Setembro de 2021, observadas todas as nuances legais pertinentes.

Outrossim, ausente no contrato de locação em referência cláusula contratual de vigência e ausente também qualquer averbação da locação da matrícula do bem, a relação jurídica não se impõe aos novos proprietários do imóvel.

Assim, cumpre reiterar ao Sr. Locatário/ocupante do imóvel que, conforme já manifestado oportunamente por meio de missiva encaminhada aos seus cuidados, estes NOTIFICANTES não tem interesse na manutenção da locação, tampouco, por conseguinte, no recebimento dos respectivos alugueres, estando somente no aguardo do decurso do prazo legal de 90 (noventa) dias (art. 8º da Lei n.º 8.245/91) para promover a desocupação compulsória do bem e sua imissão na posse do imóvel."

Nesse cenário, ao menos nesse momento de análise perfunctória, próprio desta via recursal, entendo que os documentos que foram acostados à inicial não demonstram,
prima facie
, a verossimilhança das alegações autorais.

Destarte, vislumbro que restam fragilizadas as arguições acerca da (i) recusa injustificada por parte credor e (ii) da existência, ou da continuidade, do referido contrato locatício firmado entre o agravante e o
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
.

Na tentativa de infirmar suas teses recursais, o agravante sustenta que
“restou demonstrado que o contrato de locação encerra em
06/02/2026
, pois a cláusula terceira do contrato de locação é explícita ao afirmar que, após
06/02/2022
, o contrato será renovado por mais 04 anos, encerrando-se somente em 06/02/2026
”.

No entanto, a suposta data da renovação automática do contrato é
06/02/2022
, ou seja, posterior à realização da venda do imóvel, objeto da locação, pelo 1º agravado às 2ª, 3ª e 4ª agravadas, que ocorreu em
21/09/2021
. Em outras palavras, o
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
não poderia dispor de bem que não mais lhe pertencia no termo previsto na cláusula contratual mencionada.

Somado a isso, as demais empresas agravadas, por sua vez, notificaram extrajudicialmente o agravante desde a data de 02/12/2021, informando a ausência de interesse na manutenção da locação anteriormente estabelecida, e requerendo sua imissão na posse e a consequente desocupação do bem, conforme se verifica nos documentos acostados no id 3267369.

A título exemplificativo colaciono jurisprudência:

PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO. Agravo de Instrumento. Pedido formulado em ação de despejo por denúncia vazia. Ausência de discussão acerca do valor dos alugueres.
Recusa injustificada do credor, não evidenciada. Pedido para o depósito do pagamento dos alugueres em consignação. Indeferimento.
Adequação. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2054987-20.2021.8.26.0000; Ac. 14681025; São Bernardo do Campo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 31/05/2021; DJESP 08/06/2021; Pág. 3080)
(grifei)

________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECEBIMENTO DOS ALUGUEIS. RECUSA DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO.
Para a procedência da ação de consignação em pagamento deve haver uma relação de crédito e débito e a sua liquidez, a figura da parte passiva naquela relação e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor
. Não havendo a demonstração da negativa do locador em receber os encargos locatícios, deve o pedido consignatório ser julgado improcedente.
(TJMG; APCV 1.0701.16.003462-8/001; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 26/03/2018; DJEMG 10/04/2018)
(grifei)

________________

AÇÃO RENOVATÓRIA. IMÓVEL VENDIDO A TERCEIROS SEM OBSERVAR DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA ANOTAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NA MATRICULA. Ação de nulidade da venda julgada procedente em parte, para o fim de condenar o vendedor solidariamente com os compradores na indenização.
Impossibilidade de determinar a renovação do contrato. Novos compradores. Denúncia vazia.

Notificação para a desocupação. Preenchimentos dos requisitos legais.
Apelo improvido.
(TJSP; AC 1005026-74.2019.8.26.0008; Ac. 14247163; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida Sampaio; Julg. 17/12/2020; DJESP 29/01/2021; Pág. 3576)
(grifei)

Insta salientar, ainda, que o fato de o agravante ter procedido com pagamentos dos alugueres até o mês de janeiro de 2022 não implica, necessariamente, na aceitação dos novos proprietários do imóvel pela renovação do contrato, uma vez que pagos diretamente ao
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
, conforme se verifica do documento colacionado no id 13287257, dos autos de origem.

Por derradeiro, o pedido do agravante para a realização do pagamento via depósito judicial dos alugueres, na ação de despejo ajuizada pelo 1º recorrido em face do recorrente, e tombada sob o nº 0007100-67.2021.8.08.0035, foi formulado em março de 2022, e tem por referência as prestações dos mesmos períodos discutidos na origem do presente feito, isto é, a partir de fevereiro de 2022.

Registro, ainda, que as questões atinentes à legalidade do negócio jurídico formulado entre as pessoas jurídicas que integram a parte agravada do presente recurso, e, via de consequência, a continuidade ou não da locação exercida pelo agravante demandam dilação probatória, os quais constituem objetos de feitos diversos aos da origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Ademais,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NÃO VERIFICADA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO EVIDENCIADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO LOCATÍCIO. NÃO EVIDENCIADO. IMÓVEL VENDIDO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REQUERENDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1.
É cediço que a ação de consignação em pagamento é cabível quando presentes os requisitos do art. 335 do Código Civil.

2.
I
n casu
, restam fragilizadas as alegações acerca da recusa injustificada por parte credor e da existência, ou da continuidade, do referido contrato locatício firmado entre o agravante e o JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO.

3.
A suposta data da renovação automática do contrato é 06/02/2022, ou seja, posterior à realização da venda do imóvel, objeto da locação, pelo 1º agravado às 2ª, 3ª e 4ª agravadas, que ocorreu em 21/09/2021.

4.
O JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO não poderia dispor de bem que não mais lhe pertencia no termo previsto na cláusula contratual mencionada.

5.
Somado a isso, as demais empresas agravadas, por sua vez, notificaram extrajudicialmente o agravante desde a data de 02/12/2021, informando a ausência de interesse na manutenção da locação anteriormente estabelecida, e requerendo sua imissão na posse e a consequente desocupação do bem.

6.
As questões atinentes à legalidade do negócio jurídico formulado entre as pessoas jurídicas que integram a parte agravada do presente recurso, e, via de consequência, a continuidade ou não da locação exercida pelo agravante demandam dilação probatória, os quais constituem objetos de feitos diversos aos da origem.

7
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.